Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento adotado pelo STJ a respeito do reconhecimento fotográfico, “o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo” (HC 598.886/SC).
2. No caso, o reconhecimento fotográfico feito na delegacia foi precedido de convicção da vítima de que o acusado fora o autor do roubo por meio de uma fotografia do Facebook. Na ausência de outras diligências para se averiguar a autoria delitiva, a condenação não pode subsistir fundamentada unicamente no reconhecimento fotográfico.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevância, desde que tenha sustentáculo em outros elementos de prova.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e provido.